Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707973-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CLEITON PEREIRA RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A contra a r. decisão (ID 226442022 - autos originários) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão (no 0701304-14.2025.8.07.0012) ajuizada em face do agravado, CLEITON PEREIRA RAMOS, determinou ao agravante a emenda à inicial com vistas a evidenciar a constituição em mora do devedor, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da peça exordial. Nas razões recursais (ID 69447603), o agravante, alega em síntese, que: (i) para fins de comprovação da mora é suficiente o envio de notificação ao endereço fornecido pelo fiduciante, conforme disposto no art. 2o, §2o do DL 911/69; (ii) foi publicada a tese do Tema 1.132 do STJ, segundo a qual o mero envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, necessária à concessão de liminar; (iii) a notificação de comprovação da mora foi enviada ao endereço fornecido no contrato e, portanto, deve-se ter por preenchidos os requisitos próprios da ação de busca e apreensão, já que cumprido o determinado no artigo 2o, §2o do DL o DL 911/1969 e em acordo com a interpretação dada em sede de julgamento repetitivo, firmada no Tema 1.132 do STJ, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC). Busca, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, fundado na probabilidade do direito, por meio da comprovação da mora, bem como no perigo da demora, ante a posse indevida do bem pelo agravado, com risco ao resultado útil do processo, frente à possibilidade de sua depreciação ou ocultação por parte do devedor, para se eximir da responsabilidade decorrente da mora. Preparo recolhido (ID 69447606). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0701304-14.2025.8.07.0012, o banco agravante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em face do agravado, que interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, tendo o d. Juiz a quo deferido liminar de busca e apreensão do veículo HONDA/CITY EX, ano 2022, Placa: RES7E71 e RENAVAM 1287750211, com os seguintes fundamentos (ID 226442022): (...) Lado outro, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II do CPC/2015. Neste ponto, destaco não ser minimamente crível ter a parte autora entabulado junto à parte demandada contrato de considerável monta (R$ 84.824,52 – vide ID 226410654, pág. 11) sem que tivesse ciência de dados básicos da parte ré (concedeu financiamento bancário sem saber a profissão do mutuário? Nem o estado civil? Como se provou a sua renda?). Ademais, ressalto que a escorreita qualificação das partes não decorre de capricho ou excessivo zelo deste juízo, sendo imperativo legal que autoriza, inclusive, a prolação de sentença terminativa. Vejamos a jurisprudência: “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. PRAZO PARA EMENDA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Caso não tenha sido informada a qualificação das partes na petição inicial será concedido prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil. 2. Apresentada a emenda sem o atendimento do comando jurisdicional, de correção, haverá o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inc. IV, do CPC, procedendo-se, portanto, à extinção da relação jurídica processual sem o exame de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.1038810, 20171110008220APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 282/288); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A correta qualificação das partes constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja deficiência autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito. 2. É obrigação da parte autora tomar providências com o intuito de retificar o polo passivo da demanda. 3. Determinada a emenda à inicial e não sendo atendida a determinação, correta a sentença que extingue o processo sem análise do mérito. 4. Ante a ausência da correção do polo passivo da demanda, de modo a viabilizar a citação, apesar de várias determinações, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 485 do CPC, pois o falecimento da parte ré ocasiona a necessária substituição processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, conforme exigência do art. 110 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.1003014, 20150910139919APC, Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 724-730). Deverá, portanto, a parte autora fazer constar no preâmbulo inaugural a profissão, o estado civil, o endereço residencial completo (Casa/Lote? Bairro? Região Administrativa?) e o endereço eletrônico (facilmente obtido em ID 226410654, pág. 8) do requerido, nos exatos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. Ressalto, por oportuno, que deve ser informado o endereço correto e atualizado da parte demandada, já que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial encaminhada retornou com a informação de “endereço insuficiente” (vide ID 226410653, pág. 2). Com efeito, a petição inicial já deverá vir instruída, desde o início da ação, com o endereço atualizado do devedor, em atenção ao art. 319, II, do CPC/2015. Aliás, sem o endereço completo/atualizado, sequer há possibilidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso eventualmente seja concedida a tutela de urgência. Nesse sentido, cito jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A impossibilidade de localização da parte ré inviabiliza a citação e o cumprimento do mandado de busca e apreensão e constitui óbice para a instauração do procedimento, posto que é requisito indispensável da petição inicial e barreira intransponível para prosseguimento do processo. Cabível, no caso, a extinção do feito, sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e desprovido".( 20081010067193APC - 0005417-54.2008.8.07.0010 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número:432357Data de Julgamento:01/07/2010. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: SOUZA E ÁVILA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2010. Pág.: 122 De fato, cabe à parte autora (instituição financeira) que detém condições administrativas e econômicas o ônus de implementar diligências na indicação do endereço completo/atualizado da requerida, sob pena de incorrer em omissão. Informe ainda o endereço eletrônico da parte autora (o qual não se confunde necessariamente com o do escritório do patrono, se o caso). 3. Outrossim, indique especificadamente os dados completos (dados pessoais, endereços e números celulares) dos fiéis depositários do bem, caso eventualmente seja concedida a tutela satisfativa, visto que omitidos da relação de ID 226410657. Indique ainda o local para onde será removido (depósito) o veículo alienado fiduciariamente, caso seja concedida a tutela satisfativa. 4. Incumbe à parte autora, ainda, decotar a verba honorária exigida na planilha acostada em ID 226410649 (págs. 1/2), por se tratar de atribuição exclusiva do Juiz, nos termos do art. 85 do CPC. Neste ínterim, retifique o valor atribuído à causa, nos devidos termos. 5. Ademais, cumpre ao requerente acostar aos autos a guia de custas processuais iniciais, acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 6. Por derradeiro, não passa despercebido por este Juízo que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, em recente data, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que para a constituição em mora do devedor, por meio da notificação extrajudicial, é suficiente que esta seja entregue no endereço do devedor, dispensando-se a prova do recebimento. Neste sentido: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (STJ. 2a Seção.REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgados em 9/8/2023(Recurso Repetitivo – Tema 1132) (Info 782). Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se cópia de aviso de recebimento de notificação extrajudicial encaminhada a endereço insuficiente (vide ID 226410653, pág. 2), de modo que não demonstrada a regular constituição do devedor em mora. Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO INCOMPLETO. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. 1 - Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969), a qual só é possível depois de constituir o devedor em mora. 2 - Mora. Ausência de notificação. Endereço insuficiente. Não se mostra idônea para comprovação de constituição do devedor em mora a notificação extrajudicial que não chegou a ser recebida no endereço do destinatário, em razão da informação de "endereço insuficiente". A correta constituição do contrato é responsabilidade do fornecedor, que deve estar atento aos dados nele inseridos. 3 - Distinção. No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o STJ decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Contudo, jurisprudência não se aplica ao caso em exame, pois ele pressupõe a correta indicação do endereço do devedor fiduciário, o que não é o caso dos autos. 4 - Condição da ação de busca e apreensão. Mora. Oportunidade de emenda da inicial. A comprovação da notificação da constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, de modo que a sua falta, após a intimação para a emenda da inicial, autoriza a extinção do processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC. 5 - Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 0701269-25.2023.8.07.0012 1773022, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/10/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023); APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A notificação prévia do devedor deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. 3. A notificação extrajudicial, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, remetida para endereço incompleto, não constitui em mora do devedor, conforme exegese do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. 4. Se o Juízo de origem indica endereço completo do réu, após pesquisa no Sisbajud, e a parte autora/credora não realiza nova notificação extrajudicial, descumprindo determinação de emenda à petição inicial, escorreita a sentença extintiva, sem julgamento do mérito, com base nos arts. 321 e 485, I e IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07256864620218070001 1688793, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2023); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INCOMPLETO/INSUFICIENTE. EXTINÇÃO. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante o envio da correspondência postal para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou para localidade diversa, conquanto, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. A devolução do aviso de recebimento com a informação de "endereço insuficiente" não se equipara à situação em que o consumidor se muda do endereço informado no contrato celebrado entre as partes, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço cadastral. (TJ-DF 07016515520228070011 1678391, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2023) (grifos e negritos meus). Desta feita, a fim de cumprir os requisitos em lei previstos, evidencie a parte autora a constituição em mora do devedor. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, segundo dispõe a súmula n. 72 do referido Tribunal. Confira-se: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A propósito, o STJ mesmo, ao fixar a tese do Tema 1132, decidiu o seguinte: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Assim, ainda que a mora exista a partir do vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação, a qual é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, a comprovação da mora pode ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Logo, a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária sua notificação pessoal, segundo dispõe o Decreto Lei 911/69. Veja-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Grifou-se) Portanto, para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato. Ademais, o Decreto-lei 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. Na hipótese, verifica-se que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento e, apesar de constar no motivo da devolução “endereço insuficiente” (ID 226410653 – autos de origem), consta na notificação exatamente como informado pelo agravado no contrato firmado entre as partes (ID 226410654 – autos de origem). Desse modo, esta eg. Corte já firmou entendimento no sentido de que, enviada a notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, configurada está a mora do devedor, dispensando-se a comprovação do recebimento pelo devedor ou por terceiro. A saber: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. INFORMAÇÃO DE "MUDOU-SE". ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não necessita ser do destinatário (devedor), nem de terceiro, conforme os comandos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Tese Repetitiva n.o 1.132 de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1886293, 07031979320238070017, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1438861, 07131151220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Por outro lado, destaco que cabia ao agravado fornecer o endereço correto, bem como manter atualizado o endereço, em caso de mudança de domicílio. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do Colegiado. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.